Tribunal: TJBA
Processo: 0005618-97.2010.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005618-97.2010.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ISRAEL CAETANO

Advogado(s)
:
ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES

APELADO: AM LAVAGEM DE ROUPAS A SECO LTDA - ME

Advogado(s)
:
RICARDO ARAUJO SILVA, EVANDRO ALVES DIAS

E
MENTA

Apelação cível
.
Ação de cobrança de aluguéis. Sentença de 1º grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Cinge-se a controvérsia dos autos, em saber se é legítima ou não a cobrança dos aluguéis pelo apelante à apelada AM LAVAGEM DE ROUPAS A SECO LTDA – ME pela suposta falta de pagamento referente aos meses de junho, agosto, novembro e dezembro/2008 e de janeiro a julho/2010, quando alega que a apelada desocupou o imóvel. Sustenta o apelante que não tem como provar que os locatários não realizaram o pagamento dos aluguéis devidos, por ser prova negativa. O apelante apenas anexou à sua petição inicial contrato de locação não residencial, termo aditivo no qual o prazo final da locação passou a ser 30 de agosto de 2008. Não juntou neste processo os autos da ação que alega como comprobatória do seu direito, sob argumento de que o setor responsável por referido serviço não digitalizou o processo mais antigo, deixando, por conseguinte de efetuar a devida vinculação. A ausência de prova documental sobre a alegação de inadimplemento e da estadia da apelada no imóvel até junho 2010 não permite um juízo de certeza quanto aos fatos narrados na inicial, sendo impossível reconhecer a existência da dívida, a ensejar a procedência da ação de cobrança. Não houve a produção e/ou requerimento de outras provas, conforme renunciado pelo apelante em ata de audiência. Ausência de confissão da apelada quanto aos fatos narrados pela recorrente, a qual confirmou, apenas que desocupou voluntariamente o imóvel, após o término do contrato. Os documentos que instruem o processo de nada servem para tal fim, não tendo, dessa forma, o apelante logrado
êxito na satisfatória demonstração de suas alegações, na forma que lhe competia (art. 373, inciso I, CPC), o reconhecimento da improcedência de sua pretensão é medida que se impõe, nos termos da Sentença recorrida.
Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, CPC). Sentença mantida.
Recurso não provido.